Tribunal: TJPA
Processo: 0060354-43.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2021-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0060354-43.2013.8.14.0301
APELANTE: ALMIR DJALMA MAGALHAES FERREIRA, BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, ALMIR DJALMA MAGALHAES FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. APELAÇÕES. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PERÍCIA TÉCNICA. PRESCINDIBILIDADE.

MÉRITO. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS NÃO CONFIGURADA. CUMULAÇÃO DE MULTA COM COMISSÃO DE PERMANENCIA. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DOS VERBETES SUMULARES Nº 30 E 296 DO STJ. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

RELATORIO

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos pela Requerente
ALMIR DJALMA MAGALHAES FERREIRA e pela Requerida
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

em face de
sentença proferida nos autos da
Ação de Anulação de Rescisão de Contrato c/c Pedido de Tutela Antecipada
, em face
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, para condenar a
Requerida a se abster de cobrar a comissão de permanência e restituir a autora em dobro o montante de todo o valor já cobrado e pago pela
autora por tal desconto indevido (art. 42, parágrafo único do CDC)
.

Historiam os autos que

o autor
ajuizou a ação em epígrafe (Id. 1648412)
, noticiando ter contraído empréstimo pessoal no valor de R$ 3.777,00 (Três mil setecentos e setenta e sete reais), para pagamento em 48 parcelas de R$ 182,93 (Cento e oitenta e dois reais e noventa e três centavos). Depois de pagar 27 parcelas resolveu
realizar uma análise financeira de seu contrato, quando percebeu
cobrança de juros capitalizados e acima da
média de mercado para a época da contratação, motivo pelo qual tencionou a revisão e adequação contratual e a repetição do que foi pago a maior.

Em sentença (Id. 1648421)
, o juízo de origem considerou abusiva apenas a cobrança cumulativa de juros moratórios, multa e comissão de permanência. Assim, declarou nula a cláusula que prevê a comissão de permanência, ordenando a devolução em dobro dos respectivos valores pagos, na forma do art. 42 par. único do CDC.

Primeiramente apelou a parte autora (Id. 1648423)
, arguindo,
preliminarmente
, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em virtude do indeferimento da prova pericial requerida.
Meritoriamente
,
requer que seja declarada abusiva a cobrança de juros capitalizados, pela ausência de cláusula expressa prevendo sua cobrança e pela via reflexa, que seja acatado o pleito do apelante para afastar a mora em face de cobrança de encargos abusivos no período da normalidade contratual. Ao cabo, pugnou pelo provimento do seu recurso.

Posteriormente apelou a parte ré (Id. 1648425)
, em cujas razões sustenta:
1) que a relação jurídica é regida pelos princípios d
o
pacta sunt servanda
e da segurança jurídica;
2)

que os encargos contratuais são legitimamente cobrados em virtude de inadimplemento
; 3)

a

ausência de verossimilhança das alegações traçadas na exordial;

4)

que os juros remuneratórios não são exorbitante e que foram previamente previstos e;

5) que

não se pode mais falar em limitação de juros anuais em 12% diante do claríssimo enunciado da Súmula Vinculante n° 7 do STF.

As partes não apresentaram contrarrazões (Id. 1648426).

Os Recursos foram recebidos em ambos os efeitos (1653537 - Pág. 1).

Relatados.

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Os recursos são tempestivos, adequados à espécie, sendo que o da parte autora está sob o pálio da gratuidade processual (Id. 1648411-pág. 01) e o da parte ré conta com o devido preparo (Id. 2252189 - Pág. 1). P
ortanto, preenchidos os
pressupostos extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Cinge a controversa recursal no acerto da Sentença que considerou devido os juros remuneratórios estipulados no contrato de empréstimo em questão e condenou a Requerida a restituir, em dobro, a comissão de permanência, na forma do Art. 42 par. único do CDC, por estar prevista cumulativamente com outros encargos moratórios.

Tendo em vista que as alegações de ambos os Recursos requerem fundamentação sobre a mesma temática, que consiste na legalidade das cláusulas contratuais, incluindo os juros remuneratórios e moratórios previstos no pacto contratual, a fundamentação aqui lançada responderá a ambos os Apelos.

Relativamente à preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa
, vislumbro inconsistente, pois torna-se desnecessária perícia contábil quando os instrumentos contratuais acostados aos autos são suficientes para possibilitar a análise da legalidade das cláusulas e dos encargos financeiros.

Nessa toada, da cópia do contrato acostado aos autos (Id 1648420 - Pág. 17) é possível aferir diretamente que foi estipulado juros na forma capitalizada, tendo em vista que a taxa de juros anual é superior a doze vezes a taxa de juros mensais (Súmula 541 STJ). Quanto aos encargos moratórios, encontram-se previstas no instrumento contratual (Id 1648420 - Pág. 17) as formas e percentuais de cobrança. Assim, é evidente que as cláusulas contratuais questionadas se encontram descritas no instrumento firmado pelas partes, sendo que basta uma simples leitura do documento acostado aos autos para apurar a existência ou não de abusividade, o que, repiso, torna desnecessária a perícia contábil requerida, não havendo violação ao Inciso I do art. 355 do CPC, cuja redação assim dispõe:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I – não houver necessidade de produção de outras provas (...)

Corrobora, nesse sentido, o seguinte precedente desta Corte:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUESTIONADAS NO RECURSO DE APELAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. GRAVAME ELETRÔNICO, TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM E PROTEÇÃO ELETRÔNICA CONSIDERADAS PARCELAS ILEGAIS PELO JUÍZO DE ORIGEM. ILEGALIDADE MANTIDA. DECISÕES DO STJ, EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS. NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO ART. 932, `A¿ e `B¿ DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO, DE NORONHA TAVARES (RELATOR): Tratam-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por MARCIA DOS SANTOS FREITAS e BANCO ITAUCARD S.A, em face da sentença (fls. 72-78) prolatada pelo Juízo de Direito da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA [...]
desta forma, não houve desrespeito ao contraditório e ampla defesa por parte do juízo singular, sendo facultado a este proceder com o julgamento antecipado do feito quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir provas em audiência, como no caso em apreço em que se discute a validade de cláusulas contratuais
. (TJ-PA - AC: 00293663920138140301 BELÉM, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 08/03/2019, 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 08/03/2019) (Destaquei)

Desse modo, com fundamento no art. 370 do CPC
[1]
, cabe ao julgador a formação do juízo da necessidade ou não da produção das provas nos autos, a fim de evitar atos desnecessários que nada mais fariam do que atentar contra os Princípios da Economia e Celeridade Processual, quando já se encontre outras provas suficientes para firmar o convencimento do magistrado a respeito da questão em debate.

Na espécie, entendo que a perícia contábil em nada ajudaria na solução da presente demanda, pois de maneira óbvia, seria constatada a ocorrência da cobrança de juros na forma capitalizada, tendo em vista que consta de forma clara no instrumento contratual, no entanto, esse tipo de cobrança, em determinados contratos, é permitido, não sendo, portanto, a prova técnica dispensável para chegar à conclusão a respeito da legalidade ou não da dita capitalização.

No que se refere à aplicação de taxa de juros acima da média de mercado, a perícia requerida também seria prescindível, tendo em vista que, basta uma simples comparação entre a taxa estabelecida no instrumento contratual e a taxa média anunciada pelo Banco Central, dispensando assim, qualquer análise técnica. Além de que, a conclusão de abusividade ou não, deverá ser analisada no caso concreto, pois de acordo com o Enunciado n.º 382 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira acima da taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de tratar-se de cobrança abusiva.

Dessa forma, entendo que as questões arguidas pela recorrente podem ser aferidas sem a realização de perícia contábil, já que são teses que envolvem matéria de direito, portanto, havendo perfeita subsunção do caso em análise à norma contida no Art. 355, I, do CPC/2015 o qual prever a possibilidade de o magistrado conhecer diretamente do pedido quando a questão de mérito versar exclusivamente sobre matéria de direito, razão pela qual, REJEITO a preliminar suscitada.

Não havendo outras questões preliminares, avanço ao enfrentamento meritório.

Sobre
a cobrança dos juros remuneratórios acima da taxa média do banco central
, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que é possível a revisão das taxas de juros em situações excepcionais, desde que haja relação de consumo e que a abusividade esteja cabalmente demonstrada, sendo possível a adequação aos limites do razoável, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. 1.
Conforme decidido no Resp. n. 1.061.530/RS, submetido ao regime do art. 543-C do CPC/1973, a estipulação de juros remuneratórios em taxa superior a 12% ao ano não indica, por si só, abusividade em face do consumidor, permitida a revisão dos contratos de mútuo bancário apenas quando fique demonstrado, no caso concreto, manifesto excesso da taxa praticada ante à média de mercado aplicada a contratos da mesma espécie
. 1.1 É inviável rever a conclusão do Tribunal estadual de que os juros remuneratórios, no caso, são abusivos quando comparados à taxa média de mercado, pois demandaria reexame de provas e interpretação de cláusula contratual, providências vedadas em recurso especial (Súmulas 5 e 7/STJ). 2. Verificada, na hipótese, a existência de encargo abusivo no período da normalidade do contrato, resta descaracterizada a mora do devedor. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1486943/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 30/08/2019) (Destaquei)

À luz dessa premissa e, compulsando os autos, constato que a taxa dos juros remuneratórios estipulada quando da contratação, conforme cópia do contrato acostada aos autos, foi de 48,50%, (Id. 1648420 Pag. 17), enquanto a maior taxa média do Banco Central para o ano da contratação foi de 36,53, de maneira que não vislumbro flagrante transbordo.

Quanto a alegação da abusividade dos encargos moratórios
, compulsando os autos, vejo previsão contratual cumulativa de multa de 2,0% sobre a mora e 12% de comissão de permanência, tendo esta última sido afastada pelo juízo de origem.

De pose dessas informações, e a teor dos enunciados sumulares 30 e 296 do STJ, que consideram ilegal a cumulação dos dois encargos moratórios, nada há de ser retocado no ponto, sendo que o seu eventual pagamento pela parte autora deve ser restituído em dobro, na forma do art. 42 parágrafo único do CDC. Eis, pois, a literalidade das referidas normas de regência, respectivamente:

Súmula nº 30
: A comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis

Súmula nº 296
Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.

Art. 42
. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único
. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Destarte, embora o princípio do
pacta sunt servanda
pressuponha a força vinculante das condições contratadas de forma livre,
pode ser relativizado diante das normas pertinentes ao Direito Consumerista, as quais permitem a revisão diante de condições que tornem a relação muito onerosa e sacrificante para o consumidor.

In casu,
diante do reconhecimento de abusividade da cláusula moratória abusivas constatadas no instrumento contratual, impõe-se a necessidade de se atenuar o princípio da força vinculante do contrato, para remover as condições abusivas que onerem e sacrifiquem em demasia o consumidor.

À vista do exposto, voto pela REJEIÇÃO da preliminar de cerceamento de defesa, bem como pelo COCONHEÇO e DESPROVIMENTO de ambos os recursos, mantando incólume a sentença alvejada por seus próprios fundamentos, tal como lançada.

Belém
08
de abril de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

[1]

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.
Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Belém, 06/05/2021